Tribunal: TJBA
Processo: 8002625-64.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002625-64.2025.8.05.0199

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DANILO OLIVEIRA DE LIMA

Advogado(s): ELLIDA KARITUANNA LEITE DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUÍVOCAS. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENA-BASE EXASPERADA DE FORMA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AGENTE PRIMÁRIO E SEM VÍNCULO COMPROVADO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÃO DE "MULA" QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELO TRÁFICO INTERESTADUAL. NOVO CÁLCULO DA REPRIMENDA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CONCESSÃO DO DIREITO AO RECURSO EM LIBERDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por DANILO OLIVEIRA DE LIMA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA (ID 97929820), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 868 (oitocentos e sessenta e oito) dias-multa, negando-lhe o direito ao recurso em liberdade. O apelante, em suas razões (ID 97929827), requereu a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a aplicação da fração da majorante da interestadualidade em patamar inferior e a fixação de regime inicial mais brando, além da concessão do direito de recorrer em liberdade. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 97929833), manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, unicamente para reconhecer o
bis in idem
na dosimetria e reduzir a fração da majorante da interestadualidade para 1/3 (um terço). A Procuradoria de Justiça (ID 100884624) emitiu parecer pelo conhecimento e total desprovimento do apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal cinge-se a determinar se a dosimetria da pena aplicada ao apelante foi excessiva e desproporcional, especificamente no que tange a: (i) exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime; (ii) possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), afastada na sentença; (iii) fração de aumento aplicada em decorrência da caracterização do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei de Drogas); e (iv) adequação do regime prisional e a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do delito, as quais sequer foram objeto de profundo questionamento no apelo, que se concentrou na dosimetria da pena. A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame Pericial (ID 505908461), e a autoria, pela prisão em flagrante e pela própria confissão do réu em juízo, corroborada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais.

4. O ponto central do recurso reside na dosimetria da pena, que merece reparos. A pena-base foi exasperada em 1/4 (um quarto) com fundamento na expressiva quantidade de droga (mais de 8 kg de maconha) e no suposto profissionalismo no acondicionamento. Embora a quantidade justifique a elevação, a fração de 1/6 (um sexto) mostra-se mais proporcional e adequada ao caso.

5. O principal equívoco da sentença foi afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. O Juízo de primeiro grau fundamentou a negativa na quantidade de droga e na "sofisticação" do transporte. Contudo, o transporte da droga em malas, dentro do bagageiro de um ônibus de linha interestadual, é o
modus operandi
característico da figura conhecida como "mula", não denotando, por si só, uma especialização ou integração estável a uma organização criminosa que impeça a aplicação do benefício. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condição de "mula" não é suficiente para afastar o privilégio.

6. Dessa forma, sendo o réu primário e sem antecedentes, e não havendo provas concretas de sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, faz ele jus à minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A fração de redução de 1/6 (um sexto) é a mais adequada, com lastro nos precedentes do STJ.

7. Por fim, a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei de Drogas), aplicada na sentença na fração de 2/3 (dois terços), deve ser reduzida para 1/2 (metade), por ser medida mais proporcional à concretude dos fatos, considerada a distância efetivamente percorrida pelo réu, que não logrou transportar a droga ao seu local de destino.

8. Assim, na primeira fase, a pena-base fica estabelecida em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), reconhecida na sentença, reconduz-se a pena ao mínimo legal, com esteio na Súmula n° 231 do STJ, ficando estipulada a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
. Na terceira fase, aplica-se a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), reduzindo a pena na fração de
1/6 (um sexto).
Na sequência, incidente a causa de aumento referente ao
tráfico interestadual
(art. 40, V, da Lei 11.343/06), aplicada na fração de 1/2 (metade), torna-se, a
pena definitiva
em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

9.
Considerando o
quantum
da pena final (superior a 4 anos e não excedente a 8) e a primariedade do réu, impõe-se o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

10. A alteração do regime e a significativa redução da pena, a ausência de notícia de outros registros criminais e evidenciada a favorabilidade de suas condições pessoais do apelante, somadas ao fato incontestável de que o crime não foi praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, justificam a concessão do direito de recorrer em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei.

IV. DIS
POSITIVO E TESE:

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e redimensionar a pena do apelante, concedendo o direito de recorrer em liberdade
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Teses de julgamento:
1.
“A expressiva quantidade de droga, embora seja fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, deve ser sopesada com proporcionalidade, mostrando-se adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento em casos que não revelem extraordinária gravidade.”
2.
“A condição de ‘mula’ do tráfico, caracterizada pelo transporte de entorpecentes em ônibus interestadual, acondicionados na bagagem pessoal, não configura, por si só, sofisticação ou dedicação a atividades criminosas, sendo compatível com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), preenchidos os demais requisitos legais.” 3. “O reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena e a fixação de regime prisional mais brando (semiaberto), aliado à primariedade do réu, constitui fundamentação suficiente para se conceder o direito de recorrer em liberdade, por não mais subsistirem, com a mesma intensidade, os fundamentos da prisão preventiva.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, V, e 42.

Código Penal, arts. 33, 59 e 68.

Código de Processo Penal, art. 312.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ - AgRg no AREsp n. 2.948.459/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025; STJ - AgRg no HC n. 988.263/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ - AgRg no HC n. 1.024.189/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025; STJ - AgRg no HC n. 994.131/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025; STJ - AgRg no HC n. 974.967/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 6/11/2025; STJ AgRg no RHC n. 221.487/CE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.

TJBA – HC 8080169-46.2025.8.05.0000 – Relator Des. Nilson Soares Castelo Branco - 2ª Câmara Crime 2ª Turma – Julgado em 26/02/2026 – DJEN 02/03/2026.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8002625-64.2025.8.05.0199
, da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, sendo Apelante
DANILO OLIVEIRA DE LIMA
e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento
, nos termos do voto.